Tribunal: TJDFT
Processo: 0013354-74.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0013354-74.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: OLGA MARIA BORGES NETTO D E S P A C H O Vistos, etc. Em despacho de ID 20807877, foi determinado o sobrestamento dos autos pelo prazo de 60 (sessenta) dias, diante da informação de que a parte autora/apelada teria efetuado sua habilitação na plataforma digital “Portal de Acordos Planos Econômicos” (ID 20775111). Na oportunidade, restou consignado, ainda, que, findo o prazo, deveriam as partes comunicar imediatamente a este Juízo acerca da conclusão do acordo e seu consequente pagamento, para fins de extinção e arquivamento do processo. Ultrapassado o prazo sem a manifestação das partes (certidão de ID 23796489), intimem-se, novamente, o BRB Banco de Brasília SA. e Olga Maria Borges Netto, para que, no prazo de 10 (dez) dias, informem o andamento dos procedimentos junto à plataforma digital para fins de extinção do presente feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora